Tribunal: TJMT
Processo: 1043502-46.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043502-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 495.880.951-15 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE AUMENTO DE JORNADA C/C COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. ALEGAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA CARGO DE 30 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. BANCO DE HORAS PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de aumento de jornada e pagamento de horas extras. A recorrente sustenta ter sido aprovada em concurso para carga de 30 horas semanais, mas afirma exercer jornada de 40 horas semanais desde 2017, sem contraprestação adequada. Requer a reforma da sentença e, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não determinação judicial de apresentação dos controles de frequência pelo Município; (ii) verificar se há provas suficientes do exercício habitual de jornada superior à prevista no concurso, sem compensação ou pagamento correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, mediante juntada de documentos idôneos, como registros de ponto ou negativa administrativa de acesso a tais informações.

4.

A ausência de solicitação administrativa prévia dos registros de frequência afasta a alegação de cerceamento de defesa.

5.

As fichas financeiras apresentadas apenas demonstram os valores recebidos, sem comprovar efetivo labor em jornada superior à contratual.

6.

A Lei Municipal no 4.126/2015 exige autorização expressa para serviço extraordinário, registro em banco de horas e compensação no prazo legal, sendo indispensável a apresentação dos relatórios correspondentes para eventual reconhecimento do direito alegado.

7.

Diante da ausência de comprovação da alteração formal da jornada, do labor extraordinário habitual e da ausência de compensação, não se reconhece violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação declaratória de reconhecimento de aumento de jornada cumulada com cobrança.

A reclamante, ora Recorrente, narra que é servidora pública municipal, desde 02/05/2002, empossada no cargo de Agente Apoio aos Serviços do SUS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde. Alega que embora seu concurso público seja para o exercício de 30 horas semanais, tem realizado jornada de 40 horas semanais, razão pela qual pleiteia o reconhecimento e pagamento das horas extras realizadas nos últimos 5 anos.

A sentença julgou os pedidos improcedentes sob o fundamento de que: “
a autora não anexou aos autos os demonstrativos de recebimento referentes aos períodos em que comprovou ter realizado horas extras, seja holerite ou ficha financeira, ou relatório de banco de horas com compensações possivelmente feitas, a fim de comprovar que o requerido de fato não efetuou o pagamento pelas horas extras realizadas
”.

Nas razões recursais, a autora alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo não determinou a intimação do Município para apresentar os controles de frequência integrais, e que restou comprovado nos autos que, apesar de ter sido aprovada em concurso público para exercer jornada de 30 horas semanais, vem desempenhando jornada de 40 horas semanais desde 2017, sem a correspondente majoração remuneratória.

O Município de Várzea Grande, por sua vez, sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, bem como a ausência de provas do exercício habitual de jornada de 40 horas semanais, razão pela qual requer a manutenção da sentença.

Ante ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043502-46.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT

Recorrente(s):

Ana Maria de Arruda Almeida

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26/09/2025

Colendos pares;

A recorrente pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinado o pagamento das horas extras, conforme pleiteado na inicial.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

A recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa e requer a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para que seja determinada a intimação do recorrido para juntada dos controles de frequência integrais, além de outros documentos que o juízo entenda necessários para o julgamento do feito.

No entanto, competia à parte autora, ora recorrente, juntar aos autos os documentos necessários à comprovação do fato constitutivo de seu direito, especialmente os registros de ponto que demonstrassem o efetivo cumprimento da jornada de 40 horas semanais, ou, ao menos, demonstrar que solicitou administrativamente tais documentos e teve seu pedido negado.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Egrégia Turma;

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de provas suficientes para demonstrar que a recorrente, servidora pública municipal aprovada em concurso para cargo com jornada de 30 horas semanais, passou a exercer jornada de 40 horas semanais por determinação de seus superiores, sem a correspondente majoração remuneratória.

No tocante à jornada de trabalho extraordinário e do banco de horas no Município de Várzea Grande, eis o que dispõe a Lei n. 4.126/2015, in verbis:

“Art. 1o As horas excedentes à jornada diária somente poderão ser feitas por necessidade do serviço, força maior, serviços inadiáveis ou relevante interesse público e mediante autorização prévia do Secretário da pasta, e por tempo determinado.

§ 1o
A jornada extraordinária a serem desempenhados pelos servidores deverá ser registrada em planilha de "banco de horas" administrada pelo Setor de Recursos Humanos de cada órgão e posteriormente compensadas.

§ 2o Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações que trata este artigo não excedendo o limite diário de 02 (duas) horas, sendo considerado exceção ao limite as horas extras trabalhadas em situações emergenciais e de calamidade pública nas áreas de saúde, segurança pública e fiscalização.
§ 3o A cada 1 (uma) hora de trabalho extraordinária laborada, o servidor terá direito a 1 (uma) hora e 20 (vinte) minutos compensatória.
§ 4o
O responsável pelo Setor de Recursos Humanos de cada Secretaria deverá emitir semanalmente, por servidor, o "relatório de horas" a serem compensadas, que deverá ser homologado pelo Secretário Municipal ou pelos titulares dos demais órgãos da administração direta e indireta municipal.
§ 5o Os serviços extraordinários deverão ser compensados em até 90 (noventa) dias do mês subsequente a data do ocorrido, mediante autorização expressa da chefia imediata e sem prejuízo das atividades normais da unidade.

Art. 2o O Setor de Recursos Humanos das Secretarias organizará o cronograma para compensação das horas extraordinárias exercidas pelos servidores abrangidos por esta lei.

Art. 3o A jornada extraordinária será desempenhada por expressa autorização dos Secretários Municipais que encaminharão ao Setor de Recursos Humanos da pasta respectiva os documentos para anotação.

Art. 4o
O Setor de Recursos Humanos das Secretarias Municipais encaminhará mensalmente, relatório de todos os servidores que desempenham jornada extraordinária com demonstrativo do banco de horas a ser compensado para a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração.”

No caso em análise, embora a recorrente alegue que juntou as fichas financeiras aos autos, estas não são suficientes para comprovar a alteração da jornada de trabalho, pois apenas demonstram os valores recebidos, sem estabelecer correlação com a jornada efetivamente cumprida.

Ademais, entendo que a juntada do relatório de banco de horas seria essencial para demonstrar se houve ou não compensação das horas trabalhadas além da jornada contratual, conforme previsto na Lei Municipal no 4.126/2015, que estabelece o regime de compensação de horas no âmbito municipal.

Importante destacar que, conforme a legislação municipal citada na sentença (Lei no 4.126/2015), as horas excedentes à jornada diária somente podem ser realizadas por necessidade do serviço, mediante autorização prévia do Secretário da pasta, e devem ser registradas em planilha de "banco de horas" para posterior compensação. A cada hora extra trabalhada, o servidor tem direito a 1 hora e 20 minutos de compensação.

Assim, a ausência de juntada do extrato do banco de horas e da resposta ao pedido administrativo de alteração de carga horária impede a verificação de elementos essenciais para o reconhecimento do direito pleiteado, quais sejam: a) se houve autorização formal para o aumento da jornada; b) se as horas excedentes foram devidamente registradas no banco de horas; c) se houve compensação das horas trabalhadas além da jornada contratual.

Nesse contexto, não há como reconhecer a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois não restou comprovado que a recorrente foi formalmente submetida a uma jornada de 40 horas semanais sem a devida contraprestação remuneratória ou compensação de horas, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025